Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47479982, o Distrito Federal requereu o cancelamento do PCT n. 0714914-90.2002.8.07.0000, expedido nesta execução em favor da servidora NEIDE MAIA DE QUEIROZ (CPF: 343.297.651-87), por ter identificado a emissão, em outros autos, de requisitório em benefício da substituída, com o mesmo objeto. No ID: 47994368, o exequente informou que a alegação de litispendência em relação à servidora não deve prosperar, eis que a execução dos atrasados da substituída processual no processo n. 0017589-65.2002.8.07.0001, que originou o PCT n. 0701118-66.2021.8.07.0000, só ocorreu em 01/12/2009, data posterior ao ajuizamento da presente execução, sendo, portanto, inédito o processo. Informa também que requereu o cancelamento do Precatório n. 0701118-66.2021.8.07.0000 nos autos de origem. Pois bem. Haja vista a notícia de expedição de precatório em duplicidade, intime-se o exequente para juntar as peças processuais essenciais e decisões do Proc. n. 0017589-65.2002.8.07.0001 quanto à substituída NEIDE MAIA DE QUEIROZ (incluindo a autuação e a certidão de trânsito) para que se possa decidir quanto à litispendência/prescrição do próprio fundo de direito. Brasília, 23 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador